Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Nos termos do artigo 854, § 3°, do Código de Processo Civil, é ônus da parte executada, quando busca a liberação de valores objeto de penhora online, demonstrar que o numerário objeto de constrição é impenhorável. A simples alegação, desprovida da efetiva e específica demonstração, no sentido de que os valores penhorados seriam destinados ao pagamento de salários dos funcionários, não autoriza a desconstituição da penhora.